Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724880-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0712681-60.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 131523128 autos de origem): A gratuidade de justiça se trata de um benefício social, e não de um privilégio, e deve ser concedido a quem realmente não possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Da análise da folha individual de pagamento da parte autora, observo que ela aufere renda mensal muito superior à média nacional. No mais, embora possam ocorrer casos em que a renda da parte seja alta, mas ela seja efetivamente hipossuficiente em razão das altas despesas que possui, reputo que este não é o caso da parte autora, pois não basta analisar a quantidade de despesas, mas também a qualidade destas. As despesas que justificam a concessão do benefício são aquelas destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis e pagamento de empréstimos não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois não estão relacionadas às necessidades familiares básicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, o autor/agravante alega, em síntese, não possui condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família, tendo trazido relatórios financeiros e comprovantes de despesas para constatação de sua renda. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O autor/agravante insurge-se contra a decisão que lhe negou o benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais (ID 131347776 processo originário), nos termos previstos na Lei 1.060/50 e colacionou contracheques de pagamento; extratos de empréstimos consignados (ID 131347785, 131347794 autos de origem), despesas com aluguel, condomínio, mensalidade escolar da filha menor, IPTU, água, luz, e outros demonstrar sua condição econômica/rendimentos (ID 37696043 a 37696054). Em que pese a alta remuneração, tendo em vista os empréstimos e despesas assumidas pelo agravante, ao menos nesse momento de cognição sumária, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Desta feita, constata-se, em juízo preliminar, a probabilidade do direito do autor/agravante aos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência com o pagamento das custas processuais e cancelamento da distribuição do processo originário. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que constatada a possibilidade financeira do agravante, o pagamento poderá ser realizado. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência para conceder a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora